Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018784-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se os bens garantidos por alienação fiduciária, já objeto de constrição judicial anterior ao deferimento da recuperação judicial, podem ser considerados essenciais ao soerguimento do grupo empresarial; (ii) se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial pode retroagir para atingir atos anteriores ao seu deferimento.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial. A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do
stay period
, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.

4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
"ex nunc"
, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial. De igual modo, tais bens não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo do devedor já que, sequer, encontrava-se na posse do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2113846 SP 2023/0440207-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJ-MT, Apelação Cível 1003863-03.2019.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial de n.º 1007028-73.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da ação de recuperação judicial, ratificando a essencialidade dos bens elencados pelas agravadas no pedido inicial, obstando a execução de atos constritivos em face dos devedores.

Nas razões, o banco agravante sustenta que, dentre os bens declarados como essenciais, estão aqueles vinculados ao contrato de alienação fiduciária n.º 1190446197, que, em razão da inadimplência dos devedores, as garantias foram objeto de busca e apreensão anterior ao pedido de recuperação judicial, com a venda dos caminhões realizada a terceiros de boa-fé, consolidando-se, portanto, ato jurídico perfeito nos termos do art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Pugna,
in limine,
a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito, a revogação da declaração de essencialidade dos bens, alegando a ausência de fundamentação adequada e o impacto desproporcional sobre seus direitos creditórios.

Os devedores defendem a manutenção da decisão recorrida, haja vista que o grupo depende dos veículos e maquinários para transporte de insumos e escoamento da produção agrícola, elementos centrais da atividade empresarial exercida pelo grupo

(Id. 233540159).

A liminar vindicada foi por mim indeferida, convertendo o ato em diligência para oitiva do Administrador Judicial (Id. 225573202)

A comunicação ao Juízo
a quo
foi devidamente realizada no Id. 227001164.

O ilustre Administrador Judicial, em hábil manifestação, opinou pelo reconhecimento da essencialidade e pela ordem de restituição dos bens móveis apreendidos em data anterior ao pedido de recuperação judicial

(Id. 232339193).

Por fim, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

234123179).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U.V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.; V.TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES;

JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados
Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem antecipou os efeitos do
stay period,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar, provisoriamente, a essencialidade de todos os bens listados no
Anexo I
da petição inicial, até que fosse concluída a perícia prévia para, então, analisar o preenchimento – ou não – dos requisitos necessários ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, com o respectivo laudo de constatação juntado aos autos, autorizou-se, então, o processamento da ação de soerguimento e, no tocante à essencialidade dos bens, assim deliberou o Magistrado singular, no essencial:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745 este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial – determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...] contudo, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...] SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:
CONFIRMO a ordem de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito
(SPC, SERASA, etc) - já deferida provisoriamente. [...]”

Contra o
decisum
supra, insurge-se a instituição financeira, defendendo o desacerto do provimento judicial por não restar cabalmente demonstrada a essencialidade de todos os bens listados no Anexo I do pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

De início, é importante consignar que a decisão objurgada foi alvo de outros recursos em trâmite nesta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, e, à luz do art. 930, parágrafo único, do CPC, assim como do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Sodalício, restou preventa à relatoria deste Gabinete 2. Logo, já houve a deliberação por esta c. Turma Julgadora acerca da matéria.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.”

A rigor do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal;
todavia
, fica impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Aliás, sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“[...] Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial
decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 [...]”.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo recuperacional uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Dito isto, observa-se que,
na espécie
, o Banco Mercedes-Benz aduz que a decisão recorrida necessita de reparos, uma vez que deixou de individualizar a função exercida por cada um dos bens listados como essenciais ao processo produtivo dos devedores. Ainda, noticia ter firmado com o grupo recuperando o Cédula de Crédito Bancário nº 1190446197, no valor de R$ 3.880.408,65, garantida fiduciariamente pelos seguintes bens:

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317193226 - RUV2I61;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317191967 - RUV0H27;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317194095 - RUV0H07;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317190642 - RUV0H41;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317188834 - RUV0H47.

Assim, a instituição financeira informou que, em razão da inadimplência do devedor, propôs a ação de busca e apreensão n. 1034186-86.2023.8.26.0564, em trâmite na 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP, o que ensejou a constrição dos
05 (cinco) bens
garantidores, medidas efetivadas entre
17/11/2023
e
23/11/2023
, já tendo, inclusive, realizado a venda dos referidos veículos.

Por sua vez, os agravados protocolaram o pedido de recuperação judicial
no dia
25/03/2024
. Após, em

27/03/2024
, o d. Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência para antecipar os efeitos do
stay period
em favor dos devedores, determinando a suspensão de todas as ações e execuções em face do grupo até a elaboração da perícia prévia. Na sequência,
em 18/06/2024, proferiu-se decisão deferindo o processamento do pedido de recuperação judicial
, ratificando as razões exaradas na tutela antecipada.

Sobre a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que ela tem
efeitos
ex nunc
,
logo, não alcança os atos já praticados. Aliás, cite-se julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência
,
possuem efeito ex nunc
, ou seja,
não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (g.n).

Nessa intelecção, segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício mato-grossense:

“[...] Se a penhora em questão se efetivou
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
das Agravadas,
não se justifica a transferência de tais valores
, eis que
não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial
. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003863-03.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 02/06/2020) (g.n).

Com isso, da simples análise dos marcos temporais entre a constrição dos bens pelo proprietário fiduciário e o deferimento do processamento da recuperação judicial, é evidente que esta última não atinge a constrição judicial dos veículos, ainda que considerada a tutela de urgência concedida, já que
a apreensão dos veículos ocorreu 04 (quatro) meses

antes
, estando o credor no exercício pleno de seu direito.

Para mais, descaba considerar a possibilidade de devolução dos referidos bens, uma vez que, à época da decisão de essencialidade,
aqueles sequer compunham o acervo patrimonial das devedoras
e, desde modo, não poderiam ser considerados como bens de capital essenciais à cadeia produtiva do grupo Atanes no momento do pedido.

A propósito, sobre a temática, vejo que esta C. Quinta Câmara de Direito Privado já deliberou a respeito, inclusive tratando dos mesmos autos de origem, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – BENS RETOMADOS PELO CREDOR 8 (OITO) MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECUPERACIONAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 /2005, o crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui
efeitos "ex nunc
"
, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF).
Tendo os bens gravados com alienação fiduciária sido retomados pelo credor agravante
8 (oito) meses antes
do ajuizamento da ação
de soerguimento e a decisão de consolidação da propriedade e posse, inclusive, transitado em julgado,
não há que se falar em essencialidade de tais bens ao desempenho das atividades do grupo recuperando.
(N.U 1010900-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024) (g.n).

Por derradeiro, é importante consignar que os bens listados pela parte agravante não constam da relação de bens essenciais que acompanhou o pedido inicial dos devedores. Além disso, não se extrai da decisão impugnada qualquer menção ou determinação expressa direcionada ao
Banco Mercedes-Benz
que obrigue a restituição dos caminhões apreendidos.

Ainda, não obstante a força argumentativa expendida pelos litigantes, entendo que não cumpre debater, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial,
se houve – ou não - a regular consolidação da propriedade fiduciária dos bens [apreendidos] em favor do credor
, por ser uma via inadequada, já que se faz matéria de defesa que deverá ser tratada nos autos da ação constritiva.

Consequentemente, a matéria veementemente debatida pelas partes neste recurso não comporta sequer conhecimento neste recurso manejado, por flagrante ausência de interesse recursal das partes, tanto recorrente quanto recorridos.

Ao fim e ao cabo, repiso que, sendo a análise acerca da essencialidade dos bens necessariamente casuística, vejo que a instituição financeira agravante, na ocasião, apresentou fundamentação vaga, questionando a essencialidade dos bens em posse do grupo devedor sem, contudo, trazer elementos mínimos para infirmar as razões manifestadas pelo d. Juízo primevo, sendo incontornável o desprovimento deste recurso.

Vale destacar que, no tocante à declaração de essencialidade proferida nos autos da recuperação judicial n º 1007028-73.2024.8.11.0003, esta C. Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1010101-62.2024.8.11.0000, acompanhou o voto do eminente 1º Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal, que assim deliberou:

“[...] Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto Relator, tem-se que
a decisão do Juízo singular
,
ratificando aquela que declarou a essencialidade provisória dos bens dos credores,
não se encontra desprovida de fundamentação
, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua confirmação
. Ademais,
na decisão que reconheceu a essencialidade provisória
,
o Magistrado a quo deixou expresso os motivos que formaram a sua convicção
e, em momento posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação. [...]”.

Desta feita, em atenção ao exposto, observando atentamente os argumentos ventilados pelo agravante, pelos devedores agravados e pelo Administrador Judicial, ainda que as partes tenham formulado alegações que, em parte, extrapolam o escopo restrito do agravo de instrumento, entende-se que o presente recurso comporta julgamento, todavia, não se vislumbram, no caso, motivos suficientes para a revogação da decisão recorrida.

Nestes termos, em parcial consonância ao parecer ministerial, conheço em parte e, nesta parte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024